Tribunal: TJES
Processo: 0000839-76.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-76.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CARDOSO DO AMARAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
ENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O fato de a vítima se sentir ameaçada é elemento inerente ao tipo penal de roubo, não havendo fundamento na sentença que permita concluir por uma exacerbação além da já prevista na norma penal, ainda mais porque a ameaça praticada pelos recorrentes foi feita da mesma forma como no roubo cometido em relação às outras vítimas e em relação a elas a mesma circunstância foi considerada neutra. Desta forma, o conjunto dos fatos aponta para a inviabilidade da negativação das circunstâncias do crime.

2. Os recorrentes efetuaram um assalto dentro de um ônibus, subtraindo pertences de cinco vítimas, situação que invoca o reconhecimento do concurso formal, já que mediante uma só ação foram praticados cinco crimes da mesma natureza, o que permite concluir pela unidade de desígnios, amoldando-se referida situação à descrição contida no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

3. Por outro lado, o roubo cometido na sequência contou com modo de execução e critério de seleção de vítima totalmente diversos da sequência criminosa anterior, a prova colhida pelas testemunhas aponta que a finalidade da subtração do automóvel seria facilitar a evasão dos recorrentes e a garantia da posse da “res furtiva”, assegurando, desta forma, a impunidade em relação aos primeiros crimes, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a existência de desígnios autônomos do último crime em relação aos demais, inviabilizando a pretensão defensiva de aplicação da continuidade delitiva em relação ao conjunto de crimes.

4. Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
BRUNO CARDOSO DO AMARAL e DULEY RIBEIRO DOS REIS

em face da r. Sentença condenatória de fls. 263/268, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o primeiro apelante a pena somada de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo apelante a pena somada de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157,§2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

A defesa dos recorrentes apresentou razões recursais que constam do ID 6299303, nas quais postula pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal e aplicação da continuidade delitiva para todos os crimes ao invés do concurso formal cumulado com concurso material.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 7142778, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 9056442 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
BRUNO CARDOSO DO AMARAL e DULEY RIBEIRO DOS REIS

em face da r. Sentença condenatória de fls. 263/268, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o primeiro apelante à pena somada de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo apelante à pena somada de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157,§2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

A defesa dos recorrentes apresentou razões recursais que constam do ID 6299303, nas quais postula pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal e a aplicação da continuidade delitiva para todos os crimes ao invés do concurso formal cumulado com concurso material.

Consta dos autos que os recorrentes, em concurso de agentes entre si e com um adolescente e mediante ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram os aparelhos de telefone celular de cinco vítimas que estavam a bordo de um ônibus da viação Águia Branca e, após o desembarque, subtraíram o automóvel de outra vítima com a finalidade de empreenderem fuga com a “res furtiva”.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“... no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 20h42m1n, em frente ao Clube da Orla, situado em Coqueiral, nesta Comarca, Os denunciados BRUNO e DULEY, agindo em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Djulian Augusto Martins dos Santos, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para proveito de ambos, 01 (um) relógio, pertencente a vítima Antônio Marcos Gornes, 04 (quatro) aparelhos celulares, pertencentes as vítimas Larissa Borges Pereira Isidorio, Weider Angelo Buenos Ares Silva, Kamila Cezar Gramlich e Sofia Regina Scalfoni - Bozi de Oliveira, bem corno 01 (um) veículo Fiat Strada e 01 (um) aparelho celular, da vítima Priscila Srebro, conforme autos de restituição acostados.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados BRUNO e DULEY corromperam o adolescente Djulian, de 15 (quinze) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita acima.

Segundo os autos, os denunciados BRUNO e DULEY, acompanhados do menor Djulian, entraram no coletivo da Águia Branca, na localidade de Nova Almeida e, chegando em Coqueiral, anunciaram o assalto com o emprego do simulacro de arma de fogo.

Após recolherem os pertences das vítimas, os denunciados e o adolescente saíram do Ônibus. Mais a frente, em circunstância diversa, os criminosos roubaram o veículo Fiat Strada da vítima Priscila, que estava na praia, a fim de empreenderem fuga. (...)”.

Autoria e materialidade não são pontos controvertidos no presente recurso, do qual se extrai irresignação apenas quanto a dosimetria da pena.

Em primeiro lugar, a defesa aduz que não há fundamentação idônea para a exasperação das circunstâncias do crime em relação a dosimetria da pena do crime de roubo cometido em face da vítima Priscila.

Transcrevo trecho da fundamentação alusiva a este ponto:

“As
circunstâncias

do crime
foram graves, considerando que a vítima Priscila afirmou em seu depoimento que temeu muito por sua vida, em razão dos acusados usarem a arma utilizada para cometer o delito”.

Verifico assistir razão à defesa, isto porque a mesma circunstância foi considerada neutra em relação à análise feita no delito de roubo cometido contra as cinco vítimas que eram passageiras do ônibus da viação Águia Branca, sendo que a ameaça exercida em ambos os casos se deu da mesma forma, com emprego de simulacro de arma de fogo.

Além disso, o fato de a vítima se sentir ameaçada já é elemento inerente ao tipo penal de roubo, não havendo fundamento na sentença que permita concluir por uma exacerbação além da já prevista na norma penal.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido relativo ao reconhecimento do crime continuado.

Nesse ponto, entendo que a sentença foi escorreita, já que a prova oral colhida durante a instrução aponta que os recorrentes, em concurso de agentes entre si e em companhia de um adolescente, primeiro efetuaram um assalto dentro do ônibus da viação Águia Branca, subtraindo pertences de cinco vítimas, sendo corretamente aplicado a estas cinco subtrações o concurso formal, já que mediante uma só ação foram praticados cinco crimes da mesma natureza, o que permite concluir pela unidade de desígnios, amoldando-se referida situação à descrição contida no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...).

Já o roubo cometido contra a vítima Priscila, apesar de ter sido executado na sequência imediata dos anteriores, foi cometido com modo de execução e critério de seleção de vítima totalmente diverso da sequência criminosa anterior. A prova colhida pelas testemunhas aponta que a finalidade da subtração do automóvel seria facilitar a evasão dos recorrentes e a garantia da posse da “res furtiva”, assegurando, desta forma, a impunidade em relação aos primeiros crimes, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a existência de desígnios autônomos.

Portanto, deve ser mantido o concurso formal entre os cinco crimes de roubo cometidos contra as vítimas passageiras do ônibus da viação Águia Branca, aplicando-se o concurso material entre este delito e o roubo cometido contra a vítima Priscila e o crime de corrupção de menores.

A propósito, o c. STJ possui idêntico entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (omissis).

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estava presente o requisito subjetivo, porquanto não demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, consignando, ainda, que os delitos de furto e o de roubo foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado.

6. Ausente o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 740.228/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Por fim, destaco que deve ser corrigido erro material na dosimetria do recorrente Bruno em relação à segunda fase dosimétrica do crime de roubo cometida contra os cinco passageiros do ônibus, já que, nesta parte, a sentença não efetuou a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedimento realizado na sequência quando da dosimetria do crime de roubo contra a vítima Priscila e também na dosimetria do recorrente Duley.

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria da pena:

1. Apelante Bruno Cardoso Amaral

1.1 Roubo contra os passageiros do Ônibus da viação Águia Branca:

Mantida a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Mantenho a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento do concurso de agentes, cumulando-se com a majoração na fração de 1/5 (um quinto) decorrente do concurso formal,
resultando em uma pena definitiva de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

1.2 Roubo contra a vítima Priscila:

Ausentes circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas, conforme fundamentação retro, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Mantenho a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento do concurso de agentes, r
esultando em uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

1.3 Corrupção de menores:

Mantida a pena definitiva em 01 (um) ano.

1.4 Concurso material:

Aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal,
fica o somatório das penas estabelecido em 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

2. Apelante Duley Ribeiro dos Reis

2.1 Roubo contra os passageiros do Ônibus da viação Águia Branca:

Mantida a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Mantenho a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento do concurso de agentes, cumulando-se com a majoração na fração de 1/5 (um quinto) decorrente do concurso formal,
resultando em uma pena definitiva de
0
7
(
sete
) anos
e
0
7
(
sete
) meses de reclusão e pagamento de
219
(
duzentos e dezenove
) dias-multa.

2.2 Roubo contra a vítima Priscila:

Mantida apenas uma circunstância judicial idoneamente fundamentada, conforme fundamentação retro, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Mantenho a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento do concurso de agentes, r
esultando em uma pena definitiva de
06 (seis) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1
46
(cento e
quarenta e seis
) dias-multa.

2.3 Corrupção de menores:

Mantida a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.4 Concurso material:

Aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal,
fica o somatório das penas estabelecido em 1
4
(
quatorze
) anos
e 11
(
onze
) meses
de reclusão
e pagamento de
365
(
trezentos e sessenta e cinco
) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reduzir as penas dos recorrentes Bruno Cardoso Amaral

para 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; e do recorrente Duley Ribeiro dos Reis para 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias-multa, ambas à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

É como voto.